Tribunal: TJDFT
Processo: 0711092-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante o participado pela agravante na derradeira petição, fora prolatada decisão na ação originária nos seguintes termos “tendo em vista que não houve retenção de créditos indevidos pela CEF não há que se falar em arbitramento de multa em seu desfavor”[1], razão pela qual pugnara, em suma, pela afirmação da perda do objeto deste agravo, haja vista a ausência de imputação em seu desfavor. A par do reconhecimento do desaparecimento do objeto do recurso, defendera a condenação da parte agravada em custas e honorários advocatícios. Alinhado o havido, a decisão subsequente editada no trânsito da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que o ocorrido repercute no objeto ora em análise, pois a pretensão reformatória restara irreversivelmente superada e prejudicada. No que tange à fixação dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais na forma do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, provido o agravo, o fato enseja a incidência da verba, derivando dessa regulação que, se a decisão agravada não cogitara a fixação de honorários advocatícios, porquanto incabíveis na resolução de pedido de tutela provisória, juridicamente inviável que, resolvido o agravo interposto em face do decidido originalmente, seja fixada verba honorária. Em suma, o recurso versara sobre decisão interlocutória, tornando descabida verba honorária tanto no grau originário como no ambiente recursal. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 18090429